Tribunal: CARF
Processo: 15504.725400/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725400/2018-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA HELENA ALVES MOREIRA DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 15a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), acórdão no 16-86-547, de
21/03/2019, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento que se
encontra adunado aos autos (e-fls. 13/17), com relação ao plano Bradesco Saúde que se encontra
estipulado em nome da pessoa jurídica H2M – CONSULTORIA EM FINANÇAS E WEB
LTDA., CNPJ 11.547.936/0001-53, no montante de R$ 47.427,87.
Intimado da referida decisão em 24/05/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 144), o sujeito passivo, por intermédio de preposto que se encontra devidamente
representado nos autos do processo (e-fls. 157), interpôs recurso voluntário em 14/06/2019 (e-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725400/2018-65
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725400/2018-65

fls. 147/71), no qual, após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira
instância, reiterou as seguintes teses de defesa:
1. Que é pessoa física natural de direito e tributada pelo Imposto de Renda de Pessoa
Física;
2. Acusa pobreza na fundamentação plasmada pela autoridade de piso no seu acórdão
ora recorrido;
3. Acusa a não observância do principio da essência sobre a forma. Que diante da
fragilidade do serviço médico publico de saúde que as Empresas e até o MEI
procuram planos que oferecem redução de custos em até 35%
4. Que, no caso em questão, devidamente se encontra comprovado com todos os
boletos de ano base de 2017 e cópia do extrato bancário demonstrando o efetivo
pagamento;
5. Que a estipulante não recebeu ressarcimento porque os pagamentos foram todos
efetuados diretamente na conta corrente da recorrente com o seu cônjuge, conforme
intenta comprovar.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 71):
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante o cancelamento PARCIAL do Auto de
Infração, tendo em vista que: i) a parte das deduções que foram indevidamente
realizadas será recomposta a base do IRPF no que diz respeito às despesas relativo aos
dispêndios com Vacinas, e ¡0 a outra glosa improcedentes conforme e as razões de fato
e de mérito expostas na presente Impugnação, visto que as despesas médicas relativo
aos dispêndios com plano de saúde, deduzidas pela Impugnante no ano de 2017 estão
devidamente lastreadas por documentos que comprovem a sua ocorrência, bem como
estão em plena consonância com a respectiva legislação.
Termos em que.
Pede Deferimento.
A recorrente trouxe juntamente ao presente recurso voluntário os documentos que
se encontram devidamente colacionado às e-fls. 156/169.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725400/2018-65

Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência com o plano Bradesco Saúde que se encontra em nome da pessoa jurídica da qual a
recorrente é sócia, valor de R$ 47.427,87.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 33):
A contribuinte expressamente concordou com a glosa relativa ao Laboratório Hermes
Pardini. Todavia, argumenta que efetivamente pagou o plano de saúde Bradesco, tendo
direito a dedução.
Verifica-se pelo documentos presentes nos autos que o plano de saúde foi contratado
pela pessoa jurídica H2M - CONSULTORIA EM FINANCAS E WEB LTDA, CNPJ
11.547.936/0001-53. A contribuinte informa que a H2M entregou declaração de
inatividade nos anos de 2015, 2016 e no ano de 2017, embora ainda não entregue,
também não possui movimento.
De fato, conforme consulta aos bancos de dados da RFB, os anos calendários
anteriores a 2016 a empresa não teve movimento.
É importante observar que existe previsão legal das pessoas jurídicas lançarem os
custos com plano de saúde empresarial para dedução no Imposto de Renda, caso de
fato o ônus do plano de saúde seja seu no todo ou em parte. Contudo, sobre o mesmo
valor não pode haver a dedução, ou seja, não pode a pessoa jurídica ser beneficiada
com a dedução e o contribuinte pessoa física também. Por isso, os valores despendidos
pela pessoa jurídica com o plano de saúde de sua equipe de colaboradores (sócios,
administradores e empregados), assim como os eventualmente reembolsados a ela,
devem ser devidamente registrados em sua contabilidade para fazer prova junto ao
Fisco. Assim, as operadoras Planos de Saúde informam os beneficiários do plano à
Receita Federal e quem o está pagando.
Uma das característica de uma pessoa jurídica é sua autonomia patrimonial, isto, é a
existência de um patrimônio próprio, o qual responde por suas obrigações.
Com efeito, o Princípio da Autonomia Patrimonial das Pessoas Jurídicas, consagra-se
no art. 1.024 do CC: “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por
dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.”.
Segundo Fábio Ulhoa Coelho (p. 365; Ed. 2012), “a personalização da sociedade
limitada implica a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros.
Sócio e sociedade são sujeitos distintos, com seus próprios direitos e deveres.” Afirma
ainda: "As obrigações de um, portanto, não se podem imputar ao outro."
Se o boleto do plano de saúde pago pelo sócio é contra ele (pessoa física) ele pode
perfeitamente deduzir tais despesas de sua DIRPF. Por outro lado se o boleto pago por
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725400/2018-65

ele é contra a pessoa jurídica, além do fato dele não dever pagar em sua conta corrente
(física) despesas da pessoa jurídica, também não poderá deduzir tais valores em sua
DIRPF.
Ele só poderá utilizar tal dedução se as despesas estiverem em seu nome, ou se em
nome da empresa, essa desconte tais valores do pró-labore dele ou se transferir para a
empresa os valores. Se não recebe pró-labore, não há o desconto e nem a possibilidade
de aproveitamento das despesas.
Isto porque o titular do Plano é a empresa e não o sócio que é apenas beneficiário
(quem paga é a empresa, pois está em nome dela). Lembre-se que a administradora do
plano irá informar à Receita quem está pagando para que esse possa aproveitar o
desconto do imposto de renda.
Só é possível uma pessoa informar na DIRPF plano de saúde e despesas médicas
quando a titularidade do plano e o ônus financeiro não for dela, sendo apenas
beneficiária, se a pessoa que é titular for considerada membro da família. Se a
titularidade for de uma empresa (terceiro) e o ônus financeiro da pessoa física em todo
ou em parte, tal fato tem que ser registrado na contabilidade da empresa e a pessoa
física há que se comprovar a transferência de recursos para a pessoa jurídica.
Logo, como tais procedimentos não ficaram demonstrados nos autos, a glosa da
dedução deve ser mantida.
Da Conclusão
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725400/2018-65

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725400/2018-65

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.568 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725400/2018-65

A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado
não merece reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas
suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital